Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703702-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS PEREIRA DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-sede recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO NÃO CUMPRIMENTO. FALECIMENTO DA PACIENTE. CULPA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA. VONTADE PRÓPRIA. FAMILIARES. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. Precedentes. 2. Demonstrado que o Distrito Federal, antes da decisão judicial que determinou a inscrição do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos, já havia realizado tal medida e buscava ativamente por leitos, não está configurada sua culpa no evento morte. 3. Ausente a comprovação de culpa do Estado, não há que se falar em sua responsabilidade civil por dano decorrente de sua suposta omissão. 4.É dever do Distrito Federal providenciar o adequado tratamento de saúde na rede particular quando não for possível fornecê-lo na rede pública. O cumprimento da obrigação, determinado por medida liminar em ação judicial, deve seguir os trâmites aplicáveis à espécie, de forma que a transferência, por vontade própria, para hospital particular escolhido pela família, afasta a culpa do ente estatal pelos danos materiais decorrentes da internação. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 186 e 951, ambos do Código Civil, sustentando que a ausência de disponibilização de leito de UTI caracteriza omissão, conduta apta a desencadear o evento danoso morte, pela retirada da chance de sobrevivência da paciente, gerando, portanto, o dever de indenizar. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 37, § 6°, da CF, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 951, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O perito concluiu que não houve imprudência, negligência ou imperícia do Distrito Federal (ID no 46794514, pág. 8). Por outro lado, não pôde confirmar que a transferência da paciente em tempo hábil para UTI/UCO poderia ter evitado o evento morte (item 14, ID no 46794514, pág. 7). 38. Os familiares da paciente optaram por transferi-la para Hospital particular em outro Estado (Goiás), em 26/11/2021, o que ensejou a retirada de seu nome da lista de espera por leitos no DF. 39. A não internação da paciente em leito de UTI não pode ser atribuída a qualquer conduta desidiosa do Distrito Federal, mas tão somente à ausência de leitos vagos e com suporte indicado para o seu tratamento, o que obsta a responsabilização estatal [...] 41. Vale ressaltar que a paciente, ao ter seu nome inserido na lista de espera por leitos, foi classificada como Prioridade 2, necessitando de monitorização intensiva pela possibilidade de compensação e/ou potencial necessidade de intervenção imediata (ID no 46794514, pág. 9). 42. Enquanto esteve em tratamento no Distrito Federal (16/11/2021 a 26/11/2021), ficou sob intensa monitorização, em sala vermelha com variedade de equipamentos e instrumentos para procedimentos de emergência, conforme destacado no laudo judicial (ID no 46794514, pág. 8, item 8). Na ocasião, não foi necessária intervenção imediata, de modo que a internação em UTI Coronariana não se mostrou imprescindível. 43. A ausência de internação na referida UTI/UCO, ao fim e ao cabo, não prejudicou ou diminuiu as chances de reversão do quadro clínico da paciente. Vale ressaltar que ela teve alta médica em 30/12/2021, após ser encaminhada para unidade hospitalar de outro Estado por seus próprios familiares (ID no 46794481, pág. 1). 44. Sob qualquer aspecto, não é cabível a responsabilização do Estado ” (ID. 49499401). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 37, § 6°, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, de ausência de dever de reparar, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016